Tribunal: TJMT
Processo: 0007635-67.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007635-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), WILSON RUSSO NEGRIZOLO - CPF: 292.900.208-57 (ADVOGADO), FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ - CPF: 220.546.878-20 (ADVOGADO), THIAGO ANDRADE CASSA - CPF: 360.796.378-98 (ADVOGADO), HENRIQUE CESAR GALLO - CPF: 272.627.958-99 (ADVOGADO), GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - CPF: 285.924.458-17 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - CPF: 592.182.406-25 (ADVOGADO), ROBERTA ESPINHA CORREA - CPF: 519.616.606-87 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JOAO NAPOLEAO LACERDA BARBATO - CPF: 834.580.776-34 (ADVOGADO), RICARDO DE AGUIAR FERONE - CPF: 153.797.268-52 (ADVOGADO), CAROLINA RAO CINTRA - CPF: 297.255.918-52 (ADVOGADO), TATIANA PEIXOTO GONCALVES - CPF: 113.591.857-04 (ADVOGADO), VIVIANE VENCKUNAS MEREGE LOSANO - CPF: 248.433.748-57 (ADVOGADO), DESCONHECIDOS (APELADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TG CENTRO-OESTE EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS CORREA DO LAGO - CPF: 664.274.957-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA DO APELADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS ELENCADOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – PREVALÊNCIA DA POSSE EXERCIDA PELO APELADO – VALIDADE CONTRATUAL AINDA EM DISCUSSÃO EM OUTRA VARA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 561 do CPC, mostra-se descabido o pedido de reintegração de posse de bem, no qual não houve a demonstração da posse injusta do Apelado, salientando-se que tramite perante outra vara da Comarca a ação de validade contratual, sendo concedida a permanência do Apelado no bem, até o final da demanda.

OG SO ^}ENCALGBEM PÚBLICO ALIENADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE GAVETA COM TERCEIROS - INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BEM PÚBLICO ALIENADO ANTES DE CUMPRIDA SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUA FINALIDADE DISPOSTA COM A DESAFETAÇÃO – CONTRATOS QUE ATRIBUEM AS PARTES MERA DETENÇÃO DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À LUZ DO ESTATUTO DA CIDADES – VIABILIDADE – BEM PÚBLICO DESTINADO ALIENADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E NÃO PARA ESPECULAÇÃO – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO CONSIDERÁVEL AO LONGO DOS ANOS - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTATAIS – APELO DESPROVIDO.

À luz da hermenêutica, tendo em vista o Estatuto das Cidades, deve prevalecer a sentença que não declarou a posse de área originariamente estatal a quaisquer dos litigantes, na ação de reintegração de posse, eis que o bem foi desafetado e alienado com fim de ocupação e desenvolvimento urbano, notadamente porque o detentor originário, utilizando o bem com fins especulativos, vendeu-o a terceiro, que o vendeu mais uma vez, descaracterizando a finalidade da desafetação, de modo que não há falar em posse, mas simples detenção do bem, o que não impõe-se o decreto de reintegração de posse a nenhum dos litigantes, eis que não conseguiram demonstrar a posse, de forma legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MB ENGENHARIA SPE S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Direito Agrário, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelos Autores/Apelantes, em face de
ADALTO DE FREITAS FILHO
, ora Apelado, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
7635-67.2016.811.0041 — Cód.1093299
, cujo objeto é o imóvel localizado no Residencial Bonavia – Bloco “E” – Apt. 801 – Jardim Aclimação – Cuiabá/MT. A sentença, ainda, CONDENOU os sucumbentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel, eis que foram os responsáveis pela construção e incorporação do bem; e que “(...)
Antes da finalização da construção do imóvel, as Apelantes celebraram contrato de promessa de compra e venda com o Apelado, ocasião em que as partes ajustaram que a entrega do imóvel ocorreria apenas após a quitação integral dos valores previstos em contrato”.

Argumentam que após a conclusão do empreendimento, o Apelado foi convidado a quitar o saldo devedor, todavia permaneceu inerte, motivo pelo qual foi notificado extrajudicialmente para purgar a mora; entretanto, continuou devedor o Apelado, sendo o imóvel levado a leilão extrajudicial, sendo adjudicado pelas Apelantes por conta da ausência de interessados.

Argumentam que no início de 2017, foram informadas que o imóvel havia sido invadido; e que ao realizar a vistoria, o preposto das Apelantes encontrou no apartamento móveis e objetos pessoais, na época pertencentes a desconhecidos; mas que, posteriormente, verificou-se que quem ocupava o imóvel é o Apelado.

Asseveram que a sentença adota premissa equivocada, não observando os documentos carreados aos autos, nos quais demonstra-se a efetiva posse do bem, como sendo de propriedade e posse das autoras.

Invoca o direito, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil de 2002, destacando-se que a sentença não considerou que a invasão de imóvel alheio afasta a possibilidade de utilização do disposto no artigo 1.201 do mencionado Codex.

Salientam que a reintegração de posse é medida que se impõe, nos termos do artigo 938 do CPC e do artigo 1.228 do Código Civil/2002.

Requerem o provimento do apelo para que seja determinada a reintegração de posse no imóvel em litígio.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelos Autores/Apelantes, em face de
ADALTO DE FREITAS FILHO
, ora Apelado, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
7635-67.2016.811.0041 — Cód.1093299
, cujo objeto é o imóvel localizado no Residencial Bonavita – Bloco “E” – Apt. 801 – Jardim Aclimação – Cuiabá/MT. A sentença, ainda, CONDENOU os sucumbentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Apelantes, a meu viso, não merece reparo a sentença, notadamente porque não se demonstrou o lastro probatório para que fosse lançada sentença de procedência do pedido reintegratório, eis que não há dúvidas acerca da pactuação entre as partes litigantes, no que se refere à compra e venda do imóvel litigioso (imóvel localizado no Residencial Bonavia – Bloco “E” – Apt. 801 – Jardim Aclimação – Cuiabá/MT).

Todavia, para que fosse julgado procedente o pedido de reintegração de posse do mencionado bem, seria necessária além da demonstração de domínio, a posse injusta do Apelado, caracterizada pelo esbulho, o que não ocorreu, como bem pontuou o Magistrado sentenciante, eis que a documentação colacionada deu prova apenas do negócio firmado e da suposta inadimplência do Apelado.

Não há, portanto, como desqualificar a sentença que se posicionou pela improcedência, seja porque não ficou demonstrada, de plano, a posse injusta; sejam porque discute-se a validade ou nulidade do contrato firmado entre as partes, pelo Juízo da 9ºª Vara Cível da Capital.

Desse modo, inclusive ressaltando-se que o Apelado, em contrarrazões, defende a ausência de invasão, mas sim que foi imitido na posse do bem, em janeiro de 2016, residindo nele desde então, do qual se depreende pelo boleto bancário emitido em seu nome – concernente a taxa condominial para mudança.

Assim, a posse do bem é do Apelado, cabendo a discussão acerca do contrato firmado, e seus consectários, nos autos de Ação Declaratória de Validade Contratual c/c Obrigação de Fazer n.
1010758-22.2017.8.11.0041, que como observado pelo Juízo sentenciante, tramita perante a 9ª Vara Cível, sendo garantida ao aqui Apelado, a permanência na posse do bem em questão, até o final da lide.

Feitos esses apontamentos, efetivamente não há a comprovação da posse, de modo que deve prevalecer os termos da sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o art. 1196 do CC). Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, desde que comprove a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

- a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O conceito de possuidor é esclarecido perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a res (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Os documentos carreados na inicial não evidenciam qualquer elemento de prova em favor da parte autora, eis que se tratam de documentos relativos a domínio do imóvel e a parte autora sequer trouxe novas provas capazes de comprovar o exercício da posse.

A matrícula 115.568 (fls. 12-v/13), o contrato de compra e venda (fls.13-v/19), certidão de habitesse (fl. 20), promessa de compra e venda (fls. 21-v/40) e a notificação extrajudicial (fls. 41/44-v), demonstram a propriedade do imóvel, o que é indiscutível nas ações possessórias devido a sua natureza.

Ademais, após a análise dos documentos trazidos pelo requerido, pode-se concluir que a posse é consequência da discussão acerca da validade ou nulidade do contrato de compra e venda, matéria que já esta sendo apreciada pelo Juízo da 9ª Vara Cível.

(...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022